Tribunal: TJSP
Processo: 1008168-33.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. Falha na prestação do serviço incontroversa. Celeuma que persiste unicamente em relação ao dano moral. Lesão não constatada. Faturas elevadas, mas que não tomaram recursos expressivos do autor. Sentimentos de insegurança e de preocupação que não atingiram a elevada alçada do dano moral.

Ementa:
SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE EM TRANSAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. Falha na prestação do serviço incontroversa. Celeuma que persiste unicamente em relação ao dano moral. Lesão não constatada. Faturas elevadas, mas que não tomaram recursos expressivos do autor. Sentimentos de insegurança e de preocupação que não atingiram a elevada alçada do dano moral. Inexistência de tratamento vexatório ou mesmo inadequado. Débito não inscrito em cadastro e cuja exigibilidade foi sustada sem que houvesse graves repercussões. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.